Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se deferiu parcialmente o recurso para autorizar a penhora de percentual dos salários dos executados e a realização de consulta ao sistema INFOJUD, indeferindo-se, por ora, a penhora de cotas sociais e de bem móvel (trator W20F), diante da ausência de demonstração de insuficiência de outros bens e da necessidade de dilação probatória quanto à alegada fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto à retomada da execução, uma vez que o deferimento da penhora salarial e da consulta ao INFOJUD implica, por si, o regular prosseguimento da marcha executiva.
5. As matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas de forma clara e fundamentada, com análise da flexibilização da impenhorabilidade salarial à luz da Teoria do Mínimo Existencial, do caráter residual da penhora de cotas sociais diante da existência de outros bens, e do indeferimento, nesta fase, da penhora do trator W20F em razão da necessidade de dilação probatória, evidenciando-se que a irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.